Tribunal: TJDFT
Processo: 0723313-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723313-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. AGRAVADO: UROBERSON APARECIDO DA CUNHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tokio Marine Seguradora S.A. contra a decisão que indeferiu o requerimento de penhora de cotas sociais pertencentes a Uroberson Aparecido da Cunha. A agravante sustenta que a penhora de cotas sociais é possível diante da inexistência de outros bens do devedor passíveis de penhora. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede o provimento do recurso para que a penhora de cotas sociais pertencentes a Uroberson Aparecido da Cunha seja deferida. Preparo regular (id 72805169). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia restringe-se em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de penhora das cotas sociais do agravado. A análise perfunctória dos autos indica que a decisão agravada incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de penhora de cotas sociais sob o fundamento de que a medida seria cabível somente quando a parte executada for pessoa jurídica. O entendimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau contraria a disciplina legal e jurisprudencial aplicável à matéria. A penhora de cotas sociais tem como objeto o patrimônio de titularidade do devedor, pessoa física, que integra o capital social de determinada pessoa jurídica. O sujeito passivo da execução, portanto, é o sócio, não a sociedade empresária. O art. 1.026 do Código Civil prevê expressamente a possibilidade de constrição sobre a participação societária do sócio devedor em caso de insuficiência de outros bens, permitindo a incidência da execução sobre os lucros ou sobre a quota, inclusive com a liquidação da participação, se necessário. A redação do dispositivo estabelece de forma clara que a medida recai sobre a parte que cabe ao sócio, e não sobre o patrimônio da sociedade. O art. 835, inc. IX, do Código de Processo Civil reconhece a cotas sociais como bem penhorável e disciplina o procedimento nos arts. 861 e seguintes. O ordenamento prevê, ainda, as providências processuais a serem adotadas em caso de resistência dos demais sócios, a possibilidade de apresentação de balanço especial e a liquidação da quota, com depósito do valor apurado em juízo. A penhora de cotas sociais pressupõe a demonstração de que o devedor é efetivamente sócio de pessoa jurídica regularmente constituída. O juízo de cognição sumário exercido nos autos indica que a agravante não comprovou esse requisito essencial. A ausência de documentos que demonstrem a participação societária do agravado impede o deferimento da medida requerida. Ressalto que o indeferimento do requerimento decorre da ausência de prova da condição de sócio do devedor, pois entender que a penhora é admitida apenas contra pessoa jurídica trata-se de premissa equivocada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator